Tribunal: TJBA
Processo: 0090766-09.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0090766-09.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: NILVANDO FERREIRA DE MENEZES

Advogado(s)
:
JAIRO ANDRADE DE MIRANDA, FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, AO FUNDAMENTO DE OMISSÃO, EM FACE DO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO ANTES MANEJADO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO SOBRE QUESTÃO SUSCITADA, RELATIVA À INAPLICABILIDADE DO TEMA 662/STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL , À CONTROVÉRSIA LEVADA A DEBATE. INOCORRÊNCIA. ARESTO QUE ENFRENTOU, DE MANEIRA CLARA E OBJETIVA, A QUESTÃO ARGUIDA. OBEJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA, O QUE NÃO É ADMITIDO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0090766-09.2008.8.05.0001
, em que figuram, como embargante, NILVANDO FERREIRA DE MENEZES, e, como embargada, a
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração opostos

, nos termos do voto do relator.